Tribunal: STJ
Processo: 5004456-47.2023.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946475 - SC (2025/0190102-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARTHUR ALIUS GOULARTE
AGRAVANTE
: PRISCILA ALINE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ICARO COSTA ALBANO - SC054187
ALICE COLOMBO BIGOLIN - SC056664
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SC030028A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSI
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de julgamento como válido de ato de
governo local contestado em face de lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51825839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 67d2a79e-8d9d-4688-855d-2f7c95d57779

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 67d2a79e-8d9d-4688-855d-2f7c95d57779

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946475 - SC (2025/0190102-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARTHUR ALIUS GOULARTE
AGRAVANTE
: PRISCILA ALINE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ICARO COSTA ALBANO - SC054187
ALICE COLOMBO BIGOLIN - SC056664
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SC030028A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSI
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de julgamento como válido de ato de
governo local contestado em face de lei federal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ARTHUR ALIUS GOULARTE e
por PRISCILA ALINE DOS SANTOS contra decisão, prolatada pela Presidência do
STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada pelos agravantes, em face de STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
(agravada), na qual alegam - em síntese - que adquiriram da requerida
uma máquina de cartão de crédito e débito para utilização em atividade
Documento eletrônico VDA50812751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:54
Código de Controle do Documento: 8e03b466-7c85-4947-b836-7affa99db6be

comercial (construção civil e produção e comercialização de alimentos para
festas), mas foram surpreendidos com a informação de que o valor de uma
cobrança foi boqueado por suspeita de fraude (e-STJ fls. 03-16).
julgou improcedentes os pedidos
Sentença:
(e-STJ fls. 403-404).
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ARTHUR ALIUS
GOULARTE E PRISCILA ALINE DOS SANTOS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E OUTRAS CONDENAÇÕES, EM FACE DE STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
S.A. OS AUTORES ALEGARAM QUE A RÉ BLOQUEOU INDEVIDAMENTE
VALORES EM SUA CONTA, RESULTANTES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS, E
PLEITEARAM A LIBERAÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR: (I) SE HOUVE
ILEGALIDADE NO BLOQUEIO DOS VALORES PELA RÉ; (II) SE OS AUTORES
FAZEM JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO
BLOQUEIO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A CONDUTA DA RÉ ESTÁ
ANÁLISE DO CONTRATO E BLOQUEIO DE VALORES :
AMPARADA PELAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, QUE PERMITEM O BLOQUEIO
DE VALORES EM CASO DE SUSPEITA DE FRAUDE. A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO "TON" PARA ATIVIDADES DIVERSAS DAS
DECLARADAS NO CONTRATO JUSTIFICA A RETENÇÃO DOS VALORES. AS
CLÁUSULAS 10.2, 13.6, 3.2, 3.3 E 19.3.2 DO CONTRATO ESTABELECEM QUE O
USO DOS EQUIPAMENTOS POR TERCEIROS OU PARA ATIVIDADES NÃO
DECLARADAS AUTORIZA A RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO E O BLOQUEIO
DOS VALORES.
A AUTORA PRISCILA ALINE
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MÁQUINA DE CARTÃO:
DOS SANTOS ADQUIRIU A MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA
FACILITAR O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL NA PRODUÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTAS. NO ENTANTO, A MÁQUINA
TAMBÉM FOI UTILIZADA PELO AUTOR ARTHUR ALIUS GOULARTE, QUE
PRESTA SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ESSA UTILIZAÇÃO
CONSTITUI CLARA VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, JUSTIFICANDO
A RETENÇÃO DOS VALORES PELA RÉ.
A RÉ AGIU DENTRO DOS LIMITES
LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA RÉ:
CONTRATUAIS E LEGAIS AO BLOQUEAR OS VALORES SUSPEITOS. A SUSPEITA
DE FRAUDE ERA LEGÍTIMA, POIS O DEPÓSITO FOI MOTIVADO POR ATIVIDADE
ESTRANHA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. O
CONTRATO FIRMADO COM ANTÔNIO CARLOS FARIAS, APRESENTADO PELOS
AUTORES, NÃO CORRESPONDE À REALIDADE, CONFORME RELATADO NA
INICIAL E PARA A PRÓPRIA RÉ. PORTANTO, NÃO HÁ ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA RÉ.
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE
DANOS MORAIS:
A RÉ AGIU DENTRO DOS LIMITES CONTRATUAIS E LEGAIS. A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA CORROBORA A LEGITIMIDADE
DA CONDUTA DA RÉ EM SITUAÇÕES SIMILARES.
PEDIDOS DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS E RESSARCIMENTO:
REFERENTE AOS PEDIDOS DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS PELA PARTE
RÉ, RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 418,80 A TÍTULO DE PERDAS E DANOS,
Documento eletrônico VDA50812751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:54
Código de Controle do Documento: 8e03b466-7c85-4947-b836-7affa99db6be

É CERTO QUE TAIS DISCUSSÕES NÃO FORAM EXPRESSAMENTE TRAZIDAS NA
INICIAL, O QUE INVIABILIZA A ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA POR INOVAÇÃO
RECURSAL.

EM
RAZÃO
DO
DESPROVIMENTO
DA
HONORÁRIOS
RECURSAIS:
INSURGÊNCIA, TRATANDO-SE DE RECURSO MANEJADO À LUZ DO CPC/2015,
HÁ QUE SE FIXAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM FACE DO ART. 85, §§ 1o E
11, DO CPC. CONSIDERANDO QUE A VERBA HONORÁRIA FOI FIXADA EM 10%
PELO JUÍZO DE ORIGEM, OPORTUNO MAJORAR OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 2%, TOTALIZANDO 12%, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM
RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A RETENÇÃO DE VALORES
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM CASO DE SUSPEITA DE FRAUDE, ESTÁ
AMPARADA PELAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NÃO CONFIGURA DANO
MORAL." "2. A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PAGAMENTO PARA
ATIVIDADES DIVERSAS DAS DECLARADAS NO CONTRATO JUSTIFICA A
RESOLUÇÃO CONTRATUAL E A RETENÇÃO DE VALORES."
CF/1988, ART. 5o, X; CC, ARTS. 186 E
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
927.
TJSC, APELAÇÃO N. 5003541-
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
18.2019.8.24.0075, REL. OSMAR NUNES JÚNIOR, SÉTIMA CÂMARA DE
DIREITO
CIVIL,
J.
07-12-2023;
TJSC,
APELAÇÃO
N.
5005368-
78.2019.8.24.0038, REL. LUIZ FELIPE SCHUCH, QUINTA CÂMARA DE DIREITO
COMERCIAL, J. 11-07-2024. (e-STJ fls. 604-605)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pelas partes agravantes devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
726-727).
a parte agravante alega - em síntese - que "A d.
Agravo interno:
Presidência desta Corte, da decisão combatida, reconhece que o Recurso Especial
preenche os demais requisitos de admissão, restando, somente, a incidência da
Súmula 284/STF, tendo em vista que, equivocadamente, o apelo especial foi
manejado com base nas alíneas
, quando não deveria ter citado a alínea
a, b e c
'b' - ato de governo local contestado em face de lei federal. Contudo, permissa
vênia, referido debate não foi travado nas razões recursais, sendo evidente que
trata-se de mero equívoco material, coisa essa que, por sua vez, não pode servir a
inadmitir um recurso especial de grande relevância para o fiel julgamento da causa
original e do respeito ao ordenamento na origem. Assim, requer-se seja dado
provimento ao presente agravo interno para conhecer do agravo em recurso
especial, dando-lhe provimento para, igualmente, dar provimento ao recurso
especial, nos termos de sua fundamentação.". (e-STJ fl. 731).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50812751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:54
Código de Controle do Documento: 8e03b466-7c85-4947-b836-7affa99db6be

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/SC: ausência de julgamento como válido de ato de governo local contestado em
face de lei federal.

- Da ausência de julgamento como válido de ato de governo local
contestado em face de lei federal
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que as
partes agravantes não impugnaram óbice da ausência de julgamento como válido
de ato de governo local contestado em face de lei federal, de forma consistente,
pois não indicaram o julgamento válido de ato de governo local contestado em
face de lei federal.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 1.172.782/SP, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n. 262.687/SP,
10/4/2018
16/4/2018
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
16/5/2019
29/5/2019
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre às partes agravantes
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateram os
fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo
possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50812751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:54
Código de Controle do Documento: 8e03b466-7c85-4947-b836-7affa99db6be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.475 / SC
Número Registro: 2025/0190102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50044564720238240004
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTHUR ALIUS GOULARTE
AGRAVANTE : PRISCILA ALINE DOS SANTOS
ADVOGADOS : ICARO COSTA ALBANO - SC054187
ALICE COLOMBO BIGOLIN - SC056664
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SC030028A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARTHUR ALIUS GOULARTE
AGRAVANTE : PRISCILA ALINE DOS SANTOS
ADVOGADOS : ICARO COSTA ALBANO - SC054187
Documento eletrônico VDA51809463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: e3443fb5-f293-4f73-8f3d-cf54b0737042

ALICE COLOMBO BIGOLIN - SC056664
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - AC003802
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SC030028A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: e3443fb5-f293-4f73-8f3d-cf54b0737042